Tribunal: TJBA
Processo: 8054004-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054004-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILENE CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA DE FORMA IMPLÍCITA. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DESCONTO SALARIAL POR FALTAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que, em sede de mandado de segurança, deixou de apreciar de imediato o pedido de tutela de urgência formulado por servidora pública municipal, reservando-se para deliberar apenas após a manifestação da autoridade coatora. A impetrante busca suspender descontos salariais e obter recomposição de valores, sob alegação de faltas justificadas por atestados médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão de descontos salariais de servidora pública decorrentes de faltas e a recomposição de valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que adia a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório configura indeferimento implícito da medida, revelando juízo negativo sobre o requisito do
periculum in mora
, o que caracteriza decisão interlocutória e enseja a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que esse tipo de decisão não possui natureza apenas ordinatória, mas sim decisória, por negar, ainda que de forma implícita, a urgência da medida pleiteada (REsp 814.100/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, sua ilegalidade, especialmente em sede de tutela provisória.

6. A documentação apresentada pela Agravante, consistente em atestados médicos referentes a três dias específicos, não permite a correlação exata com os descontos efetuados nos meses de junho e julho de 2025, impossibilitando, em cognição sumária, infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o desconto de dias não trabalhados, sem justificativa homologada, independe de processo disciplinar, por não constituir sanção, mas mera recomposição ao erário (RMS 28.724/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

8. Não demonstrados de forma suficiente os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, inviável o deferimento da tutela de urgência.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido. Tutela de urgência indeferida.

Tese de julgamento:

1. A decisão que adia a análise de pedido de tutela de urgência após a manifestação da parte contrária equivale, na prática, a indeferimento implícito da medida e tem natureza interlocutória.

2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere, ainda que tacitamente, tutela de urgência, por implicar risco imediato à parte.

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, ônus que incumbe à parte requerente.

4. O desconto de remuneração por faltas não justificadas regularmente homologadas é ato administrativo legítimo, que não exige processo disciplinar prévio.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8054004-59.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
EDILENE CARNEIRO DA SILVA,
e como agravado
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.